Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-49.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708954-49.2019.8.07.0004 AGRAVANTE: KENIA SOUZA ABDEL HAMID GONCALVES, DANIEL PEREIRA PASSOS, GIOVANA MARIA GONCALVES ABDEL HAMID, SHABAN MAJEB SULIMAN ABDEL HAMID, MARIA DE FATIMA SOUZA ABDEL HAMID, KEITHE SOUZA ABDEL HAMID, ANTONIO FIRMINO MATOS AGRAVADO: AMERICAN AIRLINES INC, EL AL ISRAEL AIRLINES LTD, CENTRAL DE NEGOCIOS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Kenia Souza Abdel Hamid Gonçalves e outros em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Conforme ID 23211105, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada não possui repercussão geral (ARE 835.833 – Tema 800). Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF